Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-75.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS MILITARES EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. TESTE DO ETILÔMETRO EM CONFORMIDADE COM RESOLUÇÃO CONTRAN no 432/2013. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pelos crimes previstos no art. 306, caput, c/c art. 298, III, ambos da Lei n. 9.503/97 – CTB. A Defesa alega ausência de prova da embriaguez, manipulação do teste do etilômetro e requereu absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível manter a condenação por embriaguez ao volante com base em prova testemunhal de policiais e teste de etilômetro anexado aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra dos agentes policiais é meio de prova idôneo, especialmente quando harmônica e coerente, e quando respaldada por resultado técnico do etilômetro, que indica concentração superior ao limite legal (0,94 mg/L).
4. O teste do etilômetro realizado no caso é válido, pois foi feito com aparelho calibrado e dentro do prazo de aferição, conforme a Resolução CONTRAN no 432/2013.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 3o, III; 5o, caput, V, X, XLV e XLVI; CTB, arts. 306, caput, e 298, III; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 44 e 77; Resolução CONTRAN no 432/2013.